Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-34.2022.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001204-34.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS - CPF: 055.464.121-60 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DE ACESSÓRIOS – PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE. – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. 2. “
[...]
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008)

2. Não havendo abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, nem onerosidade excessiva, é lícita, de acordo com o Tema 958 do STJ, a cobrança do ressarcimento com Registro de Contrato e Avaliação do Bem.

3. Havendo regularidade da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização ou repetição de indébito.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON JUNIOR BISPO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE – MT que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
nº
1001204-34.2022.8.11.0091
, ajuizada em desfavor da
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, posto que deferidos os benefícios da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a porcentagem
[de juros]
aplicada à época no contrato fora demasiadamente onerosa [...]
”;

2)
“
[...] é possível observar se há no caso concreto a comissão de permanência na modalidade implícita, sendo cobrada de forma velada, posto que aparece no contrato sendo cobrada pelos encargos que a compõe, de juros remuneratórios acima da média de mercado, e acrescida de juros moratórios, de multa contratual, despesas de cobrança e honorários, todas cumuladas, o que não merece prevalecer. [...]
”;

3)
Foi indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, de Registro de Contrato; e

3)
Foi indevida a cobrança de “acessórios”;

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença, julgando-se procedente os pedidos iniciais, com devolução em dobro dos valores cobrados excessivamente.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 218841848) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

É importante registrar, que o caso em tela se trata de financiamento de veículo celebrado em
04/01/2022
, conforme ID. 218841809 e 218841811
.

Inicialmente, a parte Apelante assevera que os juros contratualmente pactuados se mostram abusivos, por estarem acima da média estabelecida pela BACEN.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,33% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 2,38% a.m. e 32.67% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

No caso em apreço, fica claro que as taxas de juros previstas no contrato não estão muito acima da média de mercado, os quais, conforme indicados pela própria parte Apelante, eram de 2% ao mês à época da assinatura do contrato, de modo que não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merecendo nenhum reparo a sentença.

Além da discussão acerca dos juros, a parte Apelante se insurge contra a validade da cobrança Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem. Tal tema constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 316,00, porquanto inexistente qualquer onerosidade excessiva.

Do mesmo modo, a Tarifa de Avalição de Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Por fim, em relação à alegação de ilegalidade na cobrança de “acessórios”, também entendo que não merece prosperar. Isso porque, embora a parte Apelante alegue que não há indicação do que se referiria a essa cobrança, há expressa menção no contrato, em seu item “
III – Descrição do(s) Produto(s) e/ou Serviço(s) Agregado(s)
” de que o valor acessório de R$ 1.200,00 é referente a serviço de Despachante prestado por DANIEL VEÍCULOS EIRELI – ME, CNPJ 02.368.0001-52.

Com efeito, por não constatar qualquer abusividade nos referidos encargos e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há que se falar de ato ilícito, não sendo, portanto, cabível indenização e/ou repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

“[...]. Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito. [...].” (TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024